Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. LICITUDE DOS DESCONTOS ENQUANTO PERDURAR A AUTORIZAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DE REVOGAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão de débitos automáticos em conta-corrente vinculados a empréstimos bancários comuns, mesmo após a revogação expressa das autorizações. O recurso visa obter a abstenção da instituição financeira de realizar os descontos, com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020 e em jurisprudência do STJ e do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) estabelecer se a revogação da autorização de débito em conta-corrente, realizada pelo consumidor, é eficaz para impedir os descontos vinculados a contratos de empréstimo bancário comum;(ii) definir se a manutenção dos descontos após a revogação configura ilegalidade passível de tutela judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar as autorizações de débitos, sendo tal revogação eficaz a partir da data estipulada pelo consumidor ou, na ausência desta, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.085 (REsp 1.877.113/SP), firmou a tese de que os descontos em conta-corrente oriundos de empréstimos comuns são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa do consumidor, afastando-se a aplicação analógica da limitação prevista para empréstimos consignados.
5. A revogação da autorização para débito automático não implica extinção da obrigação contratual, mas apenas a modificação da forma de pagamento, permanecendo o mutuário responsável pela quitação da dívida por outro meio.
6. O contrato de conta-corrente configura relação sinalagmática e de consumo, e a autorização de débito constitui mera faculdade do consumidor, que pode ser retirada unilateralmente, desde que observado o procedimento normativo vigente.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de reconhecer a eficácia imediata da revogação da autorização de débito automático, sendo ilícita a continuidade dos descontos após a ciência da revogação pela instituição financeira.
8. A ausência de comprovação de que a contratação dos empréstimos se deu com contrapartidas que justificassem a irrevogabilidade dos débitos em conta — como taxas de juros reduzidas — reforça a validade da revogação como direito potestativo do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A autorização para desconto de prestações de empréstimos comuns em conta-corrente configura faculdade do consumidor e pode ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.
2. A eficácia da revogação ocorre a partir da data indicada pelo consumidor ou, na sua ausência, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira.
3. A manutenção dos descontos após a revogação da autorização configura ato ilícito, sendo cabível a determinação judicial para sua cessação, sem prejuízo da obrigação contratual principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o e 99; CC, arts. 421 e 629; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.877.113/SP (Tema 1.085), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; STJ, REsp 2.183.619/DF, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13/10/2025, DJe 16/10/2025; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10/05/2016; TJDFT, Acórdãos 1999974, 2034118, 2025811, 1934203, 1967797